Tribunal: TCU
Processo: 010.099/2022-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Acompanhamento com o objetivo de avaliar os resultados fiscais e a execução orçamentária e financeira da União no 2o bimestre de 2022.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, que tratam de acompanhamento com o objetivo de avaliar os resultados fiscais e a execução orçamentária e financeira da União no 2o bimestre de 2022, com atenção especial no exame do nível de atingimento das metas fiscais e da conformidade do contingenciamento de despesas. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 169, inciso V, e 250, inciso III, do Regimento Interno do TCU e com os arts. 9o, inciso I; 11 e 14, § 2o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020 e diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. dar ciência ao Poder Executivo, de que os bloqueios incidentes sobre as programações orçamentárias, visando à supressão de dotações do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - FNDCT, devem restringir-se às exceções autorizadas por lei, em especial na Lei 11.540/2007, bem como nas respectivas alterações legais, consoante disposto no § 2o do art. 9o da Lei Complementar 101/2000 e nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 11 da Lei 11.540/2007; 9.2. recomendar à Secretaria Especial do Tesouro e Orçamento do Ministério da Economia que: 9.2.1. ao realizar a reclassificação das receitas e despesas com a formação e manutenção de estoques da Política de Garantia de Preços Mínimos, amparada na Nota Técnica SEI 5/2022/Cesef/Supef/STN/Seto-ME, fundamente-se, para fins de classificação econômica das receitas e despesas orçamentárias, na legislação nacional sobre finanças públicas e nas orientações constantes do Manual on Government Finance Statistics - GFSM 1986, do Government Finance Statistics Manual - GFSM 2014 e do System of National Accounts - SNA 2008 (item 161); 9.2.2. oportunamente às ações de reclassificação das receitas e despesas e ao estabelecimento da nova sistemática de registros patrimoniais, orçamentários e financeiros relacionados às ações comerciais de estoques estratégicos e reguladores no âmbito da Política de Garantia de Preços Mínimos, adéque as rotinas de registro contábil da Companhia Nacional de Abastecimento, de forma a que o custo de aquisição de seus estoques se conforme às definições estabelecidas no item 19 da "NBC TSP 04 - Estoques", c/c o item 5.2.2 do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP) - 9a Edição, garantindo-se, ainda, que as publicações das "Estatísticas Fiscais do Governo Geral" reflitam adequadamente os montantes dos estoques adquiridos e alienados no período contábil, consoante orientações constantes do Manual on Government Finance Statistics - GFSM 1986, do Government Finance Statistics Manual - GFSM 2014 e do System of National Accounts - SNA 2008 (item 176); 9.3. informar ao presidente da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional, para fins de subsídios à referida Comissão, em atendimento ao disposto no art. 139, § 3o, da Lei 14.194/2021 (LDO 2022), os seguintes fatos acerca da gestão fiscal no 2o bimestre de 2022: 9.3.1. os resultados primários do Governo Central acumulados até abril de 2022 a preços correntes (superávit de R$ 80,1 bilhões) e das empresas estatais federais (superávit de R$ 6,0 bilhões), segundo a apuração oficial do Bacen (metodologia "abaixo da linha"), afiguram-se compatíveis com as metas fiscais do exercício de 2022, respectivamente, resultados primários deficitários de R$ 170,5 bilhões e de R$ 4,4 bilhões, estipuladas, respectivamente, pelos arts. 2o e 3o da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) da União para o exercício de 2022 (item 51); 9.3.2. a projeção do resultado primário de 2022 das empresas estatais federais, com base no Demonstrativo da Necessidade de Financiamento Líquido, indica déficit expressivo das seguintes empresas: Empresa Gerencial de Projetos Navais (Emgepron), R$ 1.840,5 milhões; Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência (Dataprev), R$ 260,5 milhões; Empresa Brasileira de Hemoderivados e Biotecnologia (Hemobras), R$ 253,2 milhões; Empresa Gestora de Ativos (Emgea), R$ 158,7 milhões; Casa da Moeda do Brasil (CMB), R$ 70,4 milhões; Companhia Docas do Estado de São Paulo (Codesp), R$ 85,7 milhões; e Serviço Federal de Processamento de Dados (Serpro), R$ 50,3 milhões. (item 72); 9.3.3. não obstante as projeções de receitas e despesas primárias da avaliação do 2o bimestre de 2022, consideradas a meta de resultado primário e a dedução referente a restos a pagar de despesas relacionadas ao enfrentamento da pandemia no valor de R$ 6.724,4 milhões, indicarem a possibilidade de ampliação de R$ 111.708,1 milhões nas despesas primárias discricionárias dos Poderes da União, MPU e DPU, tal ampliação não ocorreu, em virtude da imposição de observância do "Teto de Gastos" (ADCT, art. 107), haja vista que as projeções das despesas primárias sujeitas ao regime do "Teto de Gastos" estão acima daquele limite de gastos em R$ 6.954,4 milhões, com um excesso no Poder Executivo de R$ 9.961,4 milhões e um espaço nos demais Poderes, MPU e DPU de R$ 3.016,0 milhões (item 40); 9.3.4. em razão da EC 113/2021, a LOA 2022 foi sancionada estabelecendo-se o "Teto de Gastos" para 2022 de R$ 1.679,6 bilhões, porém, com a reclassificação das despesas com a formação e manutenção de estoques da Política de Garantia de Preços Mínimos - PGPM, o montante passaria a ser de R$ 1.681,0 bilhões (item 120); 9.3.5. os créditos suplementares abertos pelo Poder Executivo foram compatíveis com a meta de resultado primário e com o "Teto de Gastos" (item 180); 9.3.6. o Poder Executivo substituiu os R$ 125,7 bilhões em fonte de recursos de operações de crédito (944) que amparavam a dotação condicionada destina ao pagamento de despesas obrigatórias do Regime Geral de Previdência Social (item 187); 9.3.7. as projeções indicam suficiência para cumprimento da "Regra de Ouro" da ordem de R$ 15,7 bilhões no exercício de 2022 (item 189); 9.3.8. há expectativa de cumprimento do art. 42 da LRF com margem de R$ 123,0 bilhões nas fontes não vinculadas/ordinárias (item 195); 9.4. encaminhar cópia deste acórdão ao Ministério da Economia, à Controladoria-Geral da União, à Companhia Nacional de Abastecimento, à Casa Civil da Presidência da República e ao presidente da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional, informando-lhes que o inteiro teor da referida decisão poderá ser consultado no Portal do TCU (www.tcu.gov.br/acordaos); e 9.5. arquivar o presente processo.